Tribunal: TJMT
Processo: 1020083-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020083-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Fiança]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), DAVID WESLEY ALVES PEREIRA - CPF: 715.173.481-61 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS GONCALVES - CPF: 805.197.253-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FIANÇA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de réu preso, com pedido de liminar, objetivando a revogação da medida cautelar de fiança imposta pelo Juízo de origem como condição para concessão da liberdade provisória. Sustenta a defesa que o paciente permanece preso por não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, o que violaria os princípios da proporcionalidade e da legalidade. A liminar foi deferida para revogar a fiança e restabelecer a liberdade com medidas cautelares alternativas, sendo posteriormente ratificada após parecer ministerial favorável.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da fiança como condição para a liberdade provisória, diante da alegada hipossuficiência do paciente, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1. A imposição de fiança deve observar a condição econômica do réu, nos termos do art. 325, § 1o, I, do CPP, sendo ilegítima quando fixada em patamar incompatível com a renda declarada e a ausência de patrimônio.

2. A hipossuficiência do paciente foi demonstrada nos autos por meio de documentação e narrativa idônea (renda mensal de R$ 2.000,00, pai de dois filhos, sem bens), revelando-se desproporcional a exigência de fiança como condição para sua liberdade.

3. A permanência do paciente preso mesmo após a concessão de liberdade provisória com imposição de fiança demonstra a inadequação da medida frente à realidade econômica do réu.

4. A dispensa do pagamento da fiança encontra respaldo nos artigos 325, § 1o, I, e 350 do CPP, especialmente diante da ausência de elementos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. As medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas pelo Juízo de origem demonstram suficiência para assegurar o regular trâmite do feito, sendo desnecessária a constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A fiança não pode ser mantida como condição de liberdade provisória quando comprovada a hipossuficiência do paciente. 2. A imposição de medida
cautelar incompatível com a condição econômica do réu caracteriza constrangimento ilegal à sua liberdade. 3. A revogação da fiança é cabível quando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 312, 319, 325, § 1o, I, e 350, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1031050-44.2023.8.11.00
00, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado por Ismael dos Santos em favor de
DAVID WESLEY ALVES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1017595-93.2025.8.11.0015, em que foi homologada a prisão em flagrante e concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a dois salários mínimos, bem como outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, VII,
c.c
. art. 14, II, ambos do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id. 294495383.

Em suas razões (Id. 294495382), o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, argumentando que este não possui condições financeiras para arcar com a fiança fixada, uma vez que possui renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo pai de dois filhos e sem patrimônio que permita o pagamento exigido.

Ressalta que a imposição da fiança em valor incompatível com
a condição financeira do paciente configura constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, conforme o art. 350, do mesmo diploma legal.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar e posterior confirmação no mérito, no sentido de ser revogada a fiança arbitrada nos autos.

A inicial veio instruída com documentos (Id. 293835028 a 293835030).

A liminar foi deferida por est
a

relatoria
(Id. 294883884), a fim de revogar a imposição da fiança imposta ao paciente, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares originalmente fixadas.

O Juízo de origem prestou as informações requeridas (Id. 297070855)
.

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça

Gerson N. Barbosa
,

manifestou-se
pela
concessão
da ordem (Id.
297701862
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da medida cautelar de fiança imposta ao paciente DAVID WESLEY ALVES PEREIRA, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1017595-93.2025.8.11.0015, ao argumento de hipossuficiência financeira apresentado nesta impetração, considerando que o valor arbitrado
mostrou-se
incompatível com sua condição econômica, tanto que permaneceu preso mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança.

A liminar foi concedida pelos
seguintes fundamentos
:

“
(...)
No caso versando verifico que o juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança, entendendo que não se encontravam presentes os requisitos legais
necessários para manutenção da prisão preventiva, em decisão assim fundamentada:

“(...) Da conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória.

Em atenção ao imperativo trazido pelo art. 310 do CPP, conforme sua redação atual trazida pelas Leis n.o 12.403/2011 e n.o 13.964/2019, passo a analisar a necessidade da segregação cautelar.

Nesse compasso, como é sabido, a prisão preventiva, medida essencialmente acautelatória, somente se revela possível em casos de extremada necessidade, pois a regra sempre deve ser a liberdade da pessoa enquanto não condenada definitivamente, em respeito ao princípio da presunção do estado de inocência, obedecidos os parâmetros legais, dentre eles os do art. 313 do CPP.

No caso em tela, porém, a excepcionalidade não se justifica, eis que, a priori, não observados os fundamentos previstos no art. 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, embora presentes os seus pressupostos, anotados na segunda parte do mesmo dispositivo legal. E outras medidas cautelares menos drásticas, previstas no art. 319 do mesmo Codex, revelam-se, no momento, suficientes e eficazes.

Embora reprovável a suposta atitude do indiciado, se verídica, a prisão processual, para subsistir, de acordo com a doutrina, necessita abeberar-se, inversamente, dos mesmos pressupostos e fundamentos insculpidos nos
arts
. 312 e 313, todos do CPP, a contrário senso, como também da cláusula rebus sic stantibus prevista no art. 316, dentre outros daquele diploma instrumental, não observados no caso dos autos.

Noutros termos, significa conciliar os interesses da sociedade, sobretudo de proteção e segurança, com o status de liberdade garantido a todas as pessoas, no chamado estatuto do acusado, alardeado pela doutrina e jurisprudência. Não havendo razões para a prisão cautelar, nos estritos termos da Lei, a liberdade provisória exsurge impositiva.

Assim, constatado neste caso que não estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva, elencados nos
arts
. 312 e 313 do estatuto processual penal.

Embora exista indicativos da provável materialidade e indícios de autoria, consubstanciadas nas declarações dos policiais civis e da vítima, não vislumbrada comoção social por conta do suposto ato. Ordem pública sem abalo por esta causa.

Em resumo, sempre que a Lei possibilitar a liberdade provisória, mirrada torna-se a custódia cautelar, somente prevalecendo quando a prisão
mostrar-se
absolutamente necessária, o que não é o caso vertido. (...).

Isto posto, hei por bem HOMOLOGAR a prisão em flagrante e CONCEDER a liberdade provisória ao custodiado David Wesley Alves Pereira. Liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, inclusive prestação de fiança, com previsão nos
arts
. 319, 327 e 328 do CPP, quais sejam:

1) prestação de fiança no valor de R$ 3.036,00, correspondente a 02 salários-mínimos;

2) Proibição de aproximar-se da vítima, preservando-lhe a integridade física e o
bem estar
intelectual dela, mantendo distância mínima de 100 metros;

3) comparecer perante a autoridade, policial ou judicial, todas as vezes que for chamado para os atos deste procedimento investigativo e do eventual processo vindouro, acaso vingar a ação penal;

4) não poderá mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade investigatória ou processante e indicar o número de telefone atualizado;

5) não poderá se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem comunicar o lugar onde será encontrado. (...)”. (Id. 294495383).

Como já explicado, para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

O caso tela revela que a autoridade acoimada coatora não reconheceu quaisquer dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, o que por si só comprova a ausência do
periculum
libertatis
.

Porém, deveria o magistrado de primeiro grau fazer um juízo de proporcionalidade das eventuais medidas a serem aplicadas, uma análise de necessidade e adequação da medida, conforme preceituam os incisos do art. 282, do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (grifos meus).

Neste cenário, ao proceder à análise detida da decisão impugnada, constato a ausência de fundamentação idônea que justifique, de maneira legítima e proporcional, a imposição da fiança como condição para a liberdade provisória do paciente. A medida, além de carecer de lastro concreto no caso sub judice, mostra-se flagrantemente desproporcional à realidade pessoal e econômica do custodiado.

Ademais, considerando a hipossuficiência declarada e demonstrada pelo paciente, a fiança, mesmo que na modalidade parcelada, revela-se absolutamente desproporcional e inadequada à sua realidade financeira, comprometendo sua subsistência, o que admite de forma excepcional a revisão do valor ou sua dispensa, conforme preceituam os artigos 325, § 1o, inciso I e 350, ambos do Código de Processo Penal. Confira-se:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...).

§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código; (grifos meus).

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts
. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter uma pessoa segregada, tanto que a legislação de regência, expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP). A comprovada falta de recursos para depositar o valor fixado a título de fiança (desempregado e assistido pela Defensoria Pública) e a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) são fatores que autorizam a dispensa de pagamento da garantia e a restituição do status
libertatis
. (N.U 1031050-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024) (grifos meus).

D
iante desse quadro, entendo viável que o valor arbitrado na origem (R$ 3.036,00) seja dispensado (
arts
. 325, § 1o, I e 350, ambos do CPP), diante da ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, tornando-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória, mediante compromisso de cumprimento das demais medidas cautelares impostas e comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois na hipótese em apreço ficou demonstrado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o valor arbitrado.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada em favor de David Wesley Alves Pereira com a finalidade de
REVOGAR A APLICAÇÃO DA CAUTELAR DE FIANÇA
, nos termos dos artigos 325, § 1o, I e 350 do
CPP.
.
(...)”.
(Id.
279485522)
.

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida
liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

As informações prestadas pelo Juízo de origem corroboram a correção da decisão prolatada em sede liminar, limitando-se a confirmar a regularidade da custódia processual e da liberdade provisória condicionada, sem trazer elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência do paciente.

Mantém-se, portanto,
incólume
o fundamento central da medida liminar, qual seja, a desproporcionalidade da imposição de fiança em valor incompatível com a condição econômica do paciente, o que configura flagrante constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Consoante já consignado, a hipossuficiência do paciente – demonstrada por renda mensal em torno de R$ 2.000,00, ausência de patrimônio e a condição de provedor de dois filhos menores – legitima a dispensa da fiança, nos moldes previstos pelos
arts
. 325, § 1o, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Outrossim, a própria autoridade coatora, ao conceder liberdade provisória, reconheceu a inexistência dos requisitos previstos no art. 312
,
do CPP, o que reforça a desnecessidade da medida constritiva imposta a título de garantia da instrução ou da ordem pública.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM

impetrada em favor de
David Wesley Alves Pereira
, convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar para revogar a cautelar de fiança, nos termos dos
arts
. 325, § 1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, mantendo as demais medidas cautelares previstas no art. 319
,
do CPP, conforme já fixadas pelo Juízo de origem, a quem incumbirá o regular acompanhamento de sua eficácia e eventual revisão.

Determino a comunicação imediata desta decisão ao Juízo de origem, para conhecimento e cumprimento integral das medidas cautelares mantidas, bem como para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025